Tribunal: TJES
Processo: 5005439-12.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005439-12.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA CARDOZO DE FARIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005439-12.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA CARDOZO DE FARIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. É FACULTATIVO O PARECER DO NAT/JUS. ÓRGÃO OPINATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MARIA APARECIDA CARDOZO DE FARIA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES.

Em síntese, a parte autora afirma ter sido diagnosticada com gonartrose bilateral grave CID10: M17.0, tendo sido receitado pelo seu médico especialista o medicamento HILANO GF-20 - (1 DOSE AO ANO EM CADA JOELHO) - tratamento contínuo por 10 anos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que os requeridos forneçam no prazo de 40 (quarenta) dias para a parte autora MARIA APARECIDA CARDOZO DE FARIA, o medicamento HYLANO GF 20- 01 VEZ POR ANO, devendo ser primeiramente fornecido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em havendo descumprimento, pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, devendo o medicamento ser fornecido enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Caso haja, genérico para o tratamento pleiteado, que poderá ser efetuada a substituição nos termos do art. 3º, § 2º da Lei 9.787/99.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7019469, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, uma vez que há a necessidade de manifestação do NAT. No mérito, alega que pelo não cumprimento dos requisitos mínimos para fornecimento de medicamento não padronizado, posto que não foi comprovada a imprescindibilidade do medicamento;

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso concreto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.

In casu
, entendo que a autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme laudo médico de ID nº 7019455, sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada pelo laudo e documentos acostados em ID nº 7019455, o qual narra que a autora já fez procedimentos padronizados pelo SUS.

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento requerido, pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

Ademais, não há falar em cerceamento de defesa dado que o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

Do mesmo modo, embora relevante o parecer do NATJUS em demandas que envolvam o direito à saúde, é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tem o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Nesta esteira, deve a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95 (RE 114005).

Sem custas.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)